Tribunal: STF
Processo: ADPF 805
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de arguição de cumprimento de preceito fundamental proposta pelo Partido dos Trabalhadores, tendo por objeto voto proferido pelo Estado Brasileiro, contrário à Resolução A/RES/74/7, apresentada por Cuba à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas de 2019, a qual versava sobre o término do embargo econômico dos Estados Unidos da América ao país.
    2. Alega-se: (i) violação à dignidade humana dos cubanos (art. 1º, III, CF); (ii) aos princípios que devem reger a conduta do Brasil em matéria internacional (art. 4º), em especial a prevalência dos direitos humanos; (iii) bem como ao comando constitucional de busca de integração em uma comunidade latino-americana de nações (art. 4º, par. Único, CF).
    3. Pede-se, liminarmente, “ordem de abstenção de posturas semelhantes pelo Estado Brasileiro sobre a mesma questão”, bem como que se determine que o Estado adote “obrigação de adotar postura condizente com os princípios constitucionais acima mencionados em todas as tratativas de relações internacionais que versem sobre o bloqueio econômico imposto à nação cubana “. No mérito, requer-se a confirmação da cautelar, bem como a declaração de inconstitucionalidade do voto contrário à Resolução A/RES/74/7.
    4. Indefiro a cautelar. Trata-se, em princípio, de matéria de política externa, típica atribuição do Executivo, de modo que tenho por não demonstrada a plausibilidade do direito alegado (art. 2º, CF).
    5. Intime-se a autoridade de que emanou o ato e, na sequência, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República. Após, os autos devem voltar à conclusão.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
      Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
      Relator